Tribunal: TJSP
Processo: 1017783-16.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – HOMOFOBIA – DANOS MORAIS - Pretensão inicial voltada à reparação moral da autora em virtude de suposto ato discriminatório e preconceituoso praticado por preposto do Município em desfavor da postulante durante consulta médica – Responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6o, da CF/88) - Ausência de prova de qualquer conduta ilícita do agente da

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – HOMOFOBIA – DANOS MORAIS - Pretensão inicial voltada à reparação moral da autora em virtude de suposto ato discriminatório e preconceituoso praticado por preposto do Município em desfavor da postulante durante consulta médica – Responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6o, da CF/88) - Ausência de prova de qualquer conduta ilícita do agente da Administração, ou mesmo do nexo de causalidade necessário entre o evento danoso e o ato dito ilícito do médico – Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que deixou de demonstrar como de fato se deu a dinâmica dos acontecimentos – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.